Tribunal: STF
Processo: RE 75740
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. - Acórdão que acolheu ilegitimidade ad causam dos réus, porque não eram credores de importâncias que o autor pretendia consignar. - Alegação de dissídio com a Súmula 279 e com julgados que admitem a citação do réu na pessoa do mandatário e do administrador. - Divergência inexistente. - Embargos não conhecidos.